Tribunal: TJMT
Processo: 0005304-36.2015.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005304-36.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 014.475.521-13 (APELANTE), FABIANE BATTISTETTI BERLANGA - CPF: 216.038.228-01 (ADVOGADO), OSMAR PAVARINE JUNIOR - CPF: 020.015.181-96 (APELADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), OSMAR PAVARINE - CPF: 305.660.029-49 (APELADO), Marcos Benedito Correa Gabriel (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS DIAS EM QUE A DEMANDANTE DEIXOU DE TRABALHAR – DIARISTA – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO MONTANTE MENSAL AUFERIDO – POSSIBILIDADE DE CÁLCULO COM BASE NO VALOR MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS – RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – PERTINÊNCIA – FATOS QUE ENVOLVEM ATROPELAMENTO POR EMBRIAGUES E NOTÍCIA DE TENTATIVA DE FUGA DO LOCAL – CARATER PEDAGÓGICO QUE DEVE TER MAIOR CARGA – DANO ESTÉTICO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que a autora permaneceu incapacitada por 08 (oito) meses de trabalhar como diarista e não havendo demonstração idônea de valor remuneratório, os lucros cessantes deverão ser cálculos com base em salário mínimo, vigente a época do acidente.

O
quantum
fixado a título de danos morais, deve atender aos seus dois aspectos precípuos: o compensatório, nos limites da lesão suportada pela vítima; e o pedagógico-punitivo, cujo fim é inibir a contumácia do causador do dano.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
SANDRA SILVA DOS SANTOS,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face de
OSMAR PAVARINE JUNIOR e OSMAR PAVARINE,
que julgou parcialmente procedentes
“os pedidos, e, em consequência extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para condenar os requeridos a pagarem à autora, solidariamente indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e por danos estéticos em R$3.000,00 (três mil reais), quantias que serão atualizadas monetariamente pela tabela prática do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, a partir da data do arbitramento, isto é, desta sentença, consoante o teor da súmula 362 do c. STJ, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (22/08/2013), nos moldes da Súmula 54, do C. STJ.”
; além do
“pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º c/c art. 86, § único do CPC
.”, contudo, suspensa a exigibilidade em face dos benefícios da Justiça Gratuita.

A Apelante defende que resta demonstrado nos autos a interrupção de ganhos depois do acidente de trânsito e, mesmo após a alta médica, jamais conseguiu auferir os mesmos resultados, ficando caracterizado pelos quesitos médicos, se tratar de sequelas permanentes, que a limitam fisicamente. Assim, segundo defende, resta caracterizado os lucros cessantes, passiveis de indenização.

No ponto afirma que: “
reconhecida a culpa do condutor da caminhonete, que mantida a responsabilidade do apelado OSMAR PAVARINE em sentença de do juízo “a quo” em decorrência de bebida alcoólica, tendo como nexo causal o uso de bebida alcóolica sob o volante em 01,30 mg/l, bem como a incapacidade da apelante de forma parcial e permanente, a indenização devida deve corresponder ao percentual de responsabilidade do apelado, nos termos do artigo 949, do Código.” .

Sob outro aspecto, almeja a majoração dos danos morais e estéticos. Afirma que Osmar Pavrine é médico atuante nesta Capital e tem condições financeiras suficientes para arcar com os danos que foram causados.

Ao final defende a responsabilidade solidária entre os réus.

Nestes termos requer:

“a) Conceder quantum indenizatório dos DANOS MATERIAIS REFERENTES AOS LUCROS CESSANTES por todo o período em que a apelante ficou sem trabalhar, no valor de um salário mínimo mensal, sob o período da data em que ocorreu o acidente, 22/08/2013 a data do laudo médico pericial, sendo 05/01/2021, R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), apurado conforme a média acima informada, nos termos do artigo 949 do Código Civil; b) MAJORAR o pagamento de indenização pelos danos morais e estéticos, na forma do artigo 950 e seu parágrafo único, do Código Civil, mas que não se espera seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada. c) Sejam os réus condenados de forma solidária ao pagamento das indenizações supramencionadas, acrescidas de juros e correção monetária a contar da data do atropelamento que serão calculados na fase de execução, na data da condenação bem como custas processuais e honorários advocatícios, que deverão ser fixados em 20% do total da condenação;”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
SANDRA SILVA DOS SANTOS,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face de
OSMAR PAVARINE JUNIOR e OSMAR PAVARINE,
que julgou parcialmente procedentes
“os pedidos, e, em consequência extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para condenar os requeridos a pagarem à autora, solidariamente indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e por danos estéticos em R$3.000,00 (três mil reais), quantias que serão atualizadas monetariamente pela tabela prática do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, a partir da data do arbitramento, isto é, desta sentença, consoante o teor da súmula 362 do c. STJ, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (22/08/2013), nos moldes da Súmula 54, do C. STJ.”
; além do
“pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º c/c art. 86, § único do CPC
.”, contudo, suspensa a exigibilidade em face dos benefícios da Justiça Gratuita.

Narra a autora (apelante) na inicial que:
“O presente pedido tem como fundamentação fática um atropelamento ocorrido no dia 22 de agosto de 2013, aproximadamente às 00:08hrs. A Autora andava a pé, na lateral da Avenida Marechal Rondon, no bairro Vila Guaporé, local desprovido de asfaltamento da via e existência de calçadas para transito de pedestres, quando o PRIMEIRO RÉU, que trafegava no sentido bairro centro na mesma via, conduzindo o automóvel GM/S10 Tornado D 4x4, placas HNE1582, de propriedade de seu pai, OSMAR PAVARINE, doravante denominado SEGUNDO RÉU, atropelou, causando ferimentos. Conforme se verifica do relatório constante no Boletim de Ocorrência, o Primeiro Réu havia ingerido bebida alcoólica, posto que o teste de bafômetro acusou 01,30 mg/l como resultado para alcoolemia. Ao ser atropelada, a Autora sofreu fratura no braço direito, necessitando tratamento cirúrgico. A aparência do braço direito, cujo úmero foi fraturado foi bastante modificada, fato que causa dor íntima e vergonha de exposição pública do membro. Por ocasião do atendimento hospitalar, o Segundo Réu, ainda auxiliou com alguns remédios. Porém, apesar de procurado para mais prestar mais algum auxílio, em razão da cirurgia e da necessidade de afastamento da Autora do exercício de atividade remunerada, o Segundo Requerido quedou-se inerte.”.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença, de procedência parcial, da qual extraio trecho com relação à improcedência dos lucros cessantes, e fixação dos danos morais e estéticos, objeto do recurso, já que as demais questões estão superadas:

“...
Isto posto, evidente que réu OSMAR PAVARINE JUNIOR causou o
acidente
automobilístico ocasionando o
atropelamento
e as lesões corporais na autora, sendo de rigor reconhecer que cometeu ato ilícito, nos moldes do art. 186, do CC.

Apurada a responsabilidade civil dos réus, resta apreciar a pertinência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, consoante disciplina o art. 927, do Código Civil.

Quanto aos danos materiais.

A autora pede os lucros cessantes por ter parado de trabalhar por 22 (vinte dois) dias. Sendo que era diarista-doméstica e recebia pagamento de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais e os outros três dias da semana, fazia faxinas em outra residência, recebendo R$ 300,000 (trezentos reais) mensais. Totalizando um valor de R$ 550,00.

Entretanto, não juntou aos autos nenhuma prova que recebia esses valores. Razão pela qual será improcedente o pedido de indenização por danos materiais referentes aos lucros cessantes, uma vez que os lucros cessantes são danos materiais que dependem de prova. Tendo em vista que os lucros cessantes não são especulativos, mas sim um dano a um lucro que certamente a autora obteria caso não tivesse se acidentado.

Quanto a indenização pelo tratamento que a autora fez, na inicial não diz o valor gasto e em audiência a autora afirma que não gastou nada, vez que fez o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, e os poucos remédios e equipamentos que teve de comprar foi arcado pelo segundo réu, OSMAR PAVARINE.

Quanto ao dano estético.

É pacífico o entendimento que cicatriz cirúrgica é considerado dano estético, obviamente com a indenização respeitando a proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a quantificação do dano em dinheiro é subjetivo, entretanto deve levar em conta padrões jurisprudenciais, para que não haja disparidade entre os julgamentos. Em suma, quantum indenizatório que deve ser proporcional ao dano sofrido.

Dano estético em razão de cicatriz decorrente de procedimento cirúrgico para reparação do dano. Indenização de rigor.

Sobre a cicatriz, cito o laudo pericial:

“
Braço direito: Cicatriz lateral no braço direito com cerca de 20(vinte) cm de comprimento, leve atrofia muscular com perda de força motora no membro superior”. (laudo pericial).

A reparação por danos estéticos deve ser arbitrada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, pois valor suficiente para reparar o dano, conforme as particularidades do caso, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito do autor, e, ainda, cumprir com a função dissuasória da indenização.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANO ESTÉTICO COMPROVADO - CICATRIZ - DEVER DE REPARAR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - O arbitramento do montante indenizatório a título de danos estéticos deve amparar-se, dentre outros aspectos, nas condições do ofensor, bem como nos prejuízos sofridos pela vítima, sendo fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não seja irrisório e sequer fonte de enriquecimento sem causa, atingindo-se a finalidade punitiva e pedagógica. V.V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - QUEDA EM VIA PÚBLICA - BURACO -- OMISSÃO DA CONDUTA DEVIDA -- NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO - DANO ESTÉTICO COMPROVADO - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTENDIMENTO STF - Não gera indenização por dano material, lesão mínima, não incapacitadora da atividade laboral da vítima do acidente - O dano estético pode ser considerado como uma ofensa à imagem-retrato em seu aspecto físico, que atinge e modifica a aparência da vítima sendo certo que a ruptura dessa harmonia e a insatisfação com a aparência, inibiem a própria personalidade - Para o cálculo da atualização monetária, incide o IPCA-E, a partir do arbitramento da indenização, conforme Enunciado da Súmula nº 362 do STJ e, quanto aos juros moratórios, incidem desde a data da ocorrência do ato ilícito, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. (TJ-MG - AC: 10106150064827002 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018)

Com relação ao dano moral.

Entendo que o dano moral, aqui entendido como extrapatrimonial, in re ipsa.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE POR DANOS DECORRENTES DE CONTRATO DE TRANSPORTE QUE SE DÁ NA FORMA OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS MORAIS. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. DANO IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE PROVA. VALORES MANTIDOS. DANO ESTÉTICO SOFRIDO PELO AUTOR RAFAEL. CARACTERIZAÇÃO. CICATRIZ E ESTRABISMO ORIUNDOS DO ACIDENTE. VALOR MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR MAJORADO. UNÂNIME. APELO DA RÉ DESPROVIDO E APELO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70077045656, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 18/04/2018).
(TJ-RS - AC: 70077045656 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 18/04/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO EM CRUZAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NECESSÁRIA A PROVA DO ATO, DO DANO, DO NEXO CAUSAL E DA CULPA PELO ACIDENTE. CULPA DO MOTORISTA QUE ATRAVESSOU A VIA PREFERENCIAL SEM TOMAR AS CAUTELAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA MANOBRA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO LEGAL PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO DE CULPA. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. DANO IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE PROVA. DANO ESTÉTICO. CARACTERIZAÇÃO. CICATRIZ ORIUNDA DO ACIDENTE. VALORES FIXADOS NA ORIGEM MANTIDOS. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70074220401, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 06/09/2017).
(TJ-RS - AC: 70074220401 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 06/09/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2017)

Entendo que o dano moral in re ipsa, vez que é impossível dizer que não houve um dano extrapatrimonial para autora que foi retirada de sua rotina abruptamente por 22 dias, devendo ficar em repouso e sendo submetida a procedimentos cirúrgicos indezejados, diante de uma ação imprudente do réu.

Sendo assim, fixo os danos morais em
R$3 .000,00 (três mil reais)
.

Quanto ao pedido de indenização a ser paga em uma única parcela diante da incapacidade, nos termos do art. 950, parágrafo único, CC.

A incapacidade foi aferida por um perito que respondeu a todos os quesitos das partes no laudo definitivo ID 50597283:

6- Houve perda da força motora?

Sim, perda de força motora leve no membro superior direito.

7- A Autora ficou com sequelas funcionais?

Atrofia muscular leve e perda da força motora são as sequelas no membro superior.

9- As sequelas são permanentes e progressivas? São permanentes, porém não progressivas.

10- A Autora encontra-se com dificuldade na movimentação do membro fraturado?

Não apresenta dificuldade de movimentação do membro superior.

11- Sendo afirmativo o quesito anterior e, qual o grau de incapacidade parcial ou total, temporária ou permanente?

Incapacidade parcial permanente.

Sendo assim, a autora teve sequelas que ocasionaram a incapacidade parcial, ainda consegue mover o braço depois da cirurgia, apenas perdendo um pouco da força.

Entretanto, as sequelas são leves e não impedem que a autora continue trabalhando de diarista-doméstica, conforme atesta o perito no quesito 13 do laudo. Vejamos:

13- A Autora teve diminuída sua capacidade para o trabalho que desenvolvia em razão do acidente ocorrido?

Sim, diminuição leve da força motora do membro superior, porém, poderá trabalhar como doméstica (atividade exercida).

S
endo assim, entendo que o pedido neste ponto é improcedente.

Por derradeiro, o pedido de pagamento de despesas futuras, julgo improcedente pela falta de fundamentação, bem como delimitação do pedido.”.

Pois bem.
Assiste razão à apelante quanto ao pedido de danos materiais, referentes aos lucros cessantes, ainda que parcialmente, tendo como referência o valor do salário mínimo mensal vigente a época do acidente.

A condição de diarista/faxineira é induvidosa, além de não ter sido questionado, a informação também consta dos relatórios em Ação de Concessão de Benefício Assistencial -LOAS em tramitação (nº. ProceComCiv 1002314-45.2021.8.11.0013).

Assim, a falta do valor efetivamente auferido não impede o pagamento em questão, posto que pode ser aferido com base no salário mínimo nacional vigente.

Aliás, embora não seja o caso
, a título de exemplo, a apuração dos lucros cessantes pode ser postergada para liquidação de sentença. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- VEÍCULO - VÍCIO - LUCROS CESSANTES - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANO MORAL- NÃO COMPROVAÇÃO. Os lucros cessantes são analisados dentro da esfera da probabilidade objetiva, considerada no encadeamento lógico e consequente ao ato danoso. É uma possibilidade objetiva como resultado de um curso esperado das circunstâncias concretas do caso. Havendo comprovação suficiente a respeito dos lucros cessantes, é de se imputar à parte culpada a reparação correspondente, ainda que delegada para a fase de liquidação da sentença a apuração do valor devido. Para a configuração de danos morais à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ, deve estar comprovado nos autos que sua imagem e boa fama foram violadas.” (TJ-MG - AC: 10701160040443001 Uberaba, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

Resta incontroverso que a apelante permaneceu afastada do seu labor e que não recebeu auxílio do INSS, inclusive só depois ingressou com pedido de aposentadoria, pendente de decisão.

Para ilustrar o entendimento da possibilidade de fixação em valor mínimo, “
mutatis mutandis
”:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – QUEDA DE PASSAGEIRA DENTRO DO ÔNIBUS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 37, 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC – TRANSPORTE QUE TEVE QUE REALIZAR FREADA ABRUPTA PARA EVITAR COLISÃO EM CARRO QUE ADENTROU SUA FRENTE – FREADA QUE CAUSOU A QUEDA DA PASSAGEIRA, A QUAL HAVIA ACABADO DE ADENTRAR AO ÔNIBUS E EFETUAR O PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA SE SENTAR – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CUIDADO NÃO DETECTADA NO CASO – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA VENDIA SALGADOS EM PONTO DENTRO DE EMPRESA – PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE AO CASO –
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS DIAS EM QUE A DEMANDANTE DEIXOU DE TRABALHAR –
ATESTADO DETERMINANDO 60 (SESSENTA DIAS) DE REPOUSO
– AUSÊNCIA DE PROVA DO MONTANTE MENSAL AUFERIDO – LUCROS CESSANTES CALCULADOS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
– PENSIONAMENTO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA, AINDA QUE HAJA PERDA DA MOVIMENTAÇÃO DA MÃO ESQUERDA – POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA MOBILIDADE ATRAVES DE TRATAMENTO REALIZADO PELO SUS – AUTORA QUE ABANDONOU TRATAMENTO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – EXISTÊNCIA DE CICATRIZ COM QUELOIDE EM LOCAL VISÍVEL – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE APENAS DE MAJORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PRECEDENTES DESTA CORTE – ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SÚMULA 246 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MODIFICADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.RECURSOS DE APELAÇÃO 01 E 02 CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. (TJPR - 8ª C. Cível - 0035288-19.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 08.02.2021)” (TJ-PR - APL: 00352881920188160014 Londrina 0035288-19.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 08/02/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2021) destaquei

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Responsabilidade culposa evidenciada – Fixação de indenização em sentença por danos morais e estéticos e determinação de reembolso de despesas médicas para a vítima, afastados pleitos de lucros cessantes por incapacidade física – Condenação solidária da seguradora do veículo envolvido no evento lesivo. RECURSO DA AUTORA – Reembolso de despesas médicas e suplementares – Atualização monetária que incide desde a data de cada pagamento comprovado – Encargo que visa preservar o valor histórico da moeda – Entendimento sufragado pela súmula 43 do STJ – Indenização por danos extrapatrimoniais fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, à vista da análise da prova produzida, com destaque para a pericial médica –
Lucros cessantes comprovados, para o período de seis meses, calculados com base em salário mínimo, à vista da falta de demonstração idônea de valor remuneratório superior - Recurso parcialmente provido.
RECURSO DA SEGURADORA – Seguro de automóvel – Apólice que prevê cobertura securitária a danos ocorridos com terceiros envolvidos em acidente de trânsito – RCFV - Ausência de cobertura para danos sofridos pelos próprios passageiros do veículo – APO – Exclusão da lide que se impõe – exegese dos arts. 757 e 760 do Código Civil - Recurso provido.” (TJ-SP - APL: 00121539320128260568 SP 0012153-93.2012.8.26.0568, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 25/08/2016, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2016) destaquei

Portanto, deve haver indenização à apelante pelo período indicado no laudo pericial, de oito meses desde o acidente, no qual foi constatada sua incapacidade.

Para ilustrar, transcrevo o quesito e a respectiva resposta do perito:

“19-
Caso a resposta anterior foi de forma temporária, qual o período em que a Autora ficou totalmente incapacitada?

A autora permaneceu totalmente incapacitada por cerca de 08 (oito) meses, quando ocorreu a consolidação da fratura.”. (id. 104671998, fls. 3).

Todavia, não cabe a fixação conforme requerida na apelação,
até a elaboração do laudo
, pois, além de se tratar inovação recursal, o que é vedado, não há qualquer respaldo de prova que vincule a incapacidade com a elaboração do laudo.

Também não cabe o integral acolhimento contido na inicial, tendo como termo final
a interposição da ação
, pois, também não existe respaldo probatório que ampare o pedido.

O laudo elaborado neste ano, demonstra que houve leve atrofia e perda da força do membro superior e que ela pode retornar seu trabalho que exercia e sua vida social, (id. 104671998).

No que tange ao pleito de majoração dos valores arbitrados, tenho que assiste-lhe razão apenas com relação ao Dano Moral.

Isso porque, embora o juiz sentenciante tenha reconhecido o dano moral “in re ipsa”, aliada à retirada da rotina da apelante por 22 dias, necessidade de repouso, cirurgia, tenho que deixou de valorar que o acidente envolve atropelamento por embriagues e notícia de tentativa de fuga do local, circunstância de demandam maior reprimenda, no que tange ao caráter pedagógico envolvido.

Desta feita,
majoro de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Com relação ao dano estético, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta alteração. Trata-se de cicatriz lateral no braço direito com cerca de 20 cm de comprimento e leve atrofia muscular, de modo que o
quantum
aplicado é suficiente para reparar.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento de solidariamente entre o proprietário do veículo e o motorista, pai e filho, respectivamente,
não o conheço
,por ausência de interesse recursal, eis que assim já foi fixado na sentença.

Vejamos:

“...Sendo assim, comprovada a culpa do primeiro réu OSMAR PAVARINE JUNIOR.

Com relação ao segundo réu, é ponto incontroverso que era proprietário do veículo, com isso possui sim responsabilidade solidária, vejamos:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO EVENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. O proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito responde com o condutor, objetiva e solidariamente, pelos danos causados a terceiro. RECURSO IMPROVIDO” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 0058100-31.2012.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Nascimento, 26ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP).

Sendo assim, a responsabilidade solidária e objetiva de ambos os réus, o primeiro em razão da embriaguez, o segundo por ser proprietário.

Resumindo, ambos deveriam demonstrar que não concorreram para o evento danoso.

Deste mesmo entendimento compartilha a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor. Incidência da Súmula 83/STJ” (STJ, AgInt. no AREsp. nº 1.243.238/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20/02/2019).

“O proprietário responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Precedentes” (STJ, AgInt. no AREsp. nº 1.215.023/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 06/12/2019).

Assim, como visto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, e, em consequência extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para condenar os requeridos a pagarem à autora,
solidariamente
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e por danos estéticos em R$3.000,00 (três mil reais), quantias que serão atualizadas monetariamente pela tabela prática do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, a partir da data do arbitramento, isto é, desta sentença, consoante o teor da súmula 362 do c. STJ, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (22/08/2013), nos moldes da Súmula 54, do C. STJ.”.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para:

i)

Condenar os réus solidariamente ao pagamento de lucros cessantes, tendo como referência o valor do salário mínimo mensal vigente a época do acidente, pelo período de oito meses.
Em se tratando de verbas indenizatórias decorrentes de danos materiais, para os quais o salário mínimo vigente à época do acidente é o parâmetro, os juros moratórios incidirão da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária, por se tratar de atualização da moeda, será aplicada de acordo com o INPC, a partir da data do ajuizamento da ação.

ii)

Majorar os danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
mantida as demais disposições da sentença, a respeito.

iii)

Redistribuo o ônus sucumbencial,
ficando a cargo da autora (apelante) 70% e a cargo do apelado 30%.

iv)

No demais mais pontos,
a sentença se mantém.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021